Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704532-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA contra decisão de ID 34558016, nos embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento, em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. O presente gravo de instrumento foi interposto pela autora, agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que ela requereu a limitação dos descontos realizados em seus rendimentos, em razão dos empréstimos pactuados com os réus estarem superiores ao legalmente permitido. O pedido liminar foi indeferido (ID 32689115), decisão que foi mantida pela que rejeitou os embargos de declaração (ID 34558016). Na petição de ID 35467723, a agravante vem requerer que seja determinado ao juízo de primeiro grau que dê andamento ao processo principal, sem necessidade de esperar o trânsito em julgado do agravo interposto, pois os processos estariam suspensos por esse motivo. É o relatório. Decido. Conforme exposto no sucinto relatório acima, não foi deferido efeito suspensivo nos presentes autos. A decisão do processo de origem a que se refere a agravante, de ID 121045947, determina que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento de no 0703932-17.2022.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado recentemente, em 2/6/2022, conforme certidão de ID 35963252. Como bem se sabe, ao juízo de segunda instância só é permitido se manifestar a respeito da matéria sob efeito devolutivo, ou seja, reanalisar a decisão recorrida. Contra decisão diversa, deve ser apresentado outro recurso ou a medida mais adequada segundo a legislação processual civil. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento da agravante. Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator